Tribunal: TJMT
Processo: 1019748-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1019748-83.2021.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: PEDRO HENRIQUE DA SILVA PAZINI
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. FATO INCONTROVERSO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 360, § 1o, “II”, DA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021 DA ANEEL. SUSPENSÃO INDEVIDA (ARTIGO 361, RES. 1.000/2021). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.
2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente PEDRO HENRIQUE DA SILVA PAZINI postula reparação por danos morais, ao argumento de que a empresa Recorrente não obedeceu ao prazo previsto no artigo 360, § 1o, “II”, DA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021 da Aneel, quando da realização da suspensão do serviço essencial em sua residência.
3. In casu, restou incontroverso que a época do corte o consumidor estava inadimplente com as faturas dos meses de julho/2019, agosto/2019 e setembro/2019, sendo notificado da possibilidade de suspensão do serviço a partir de 03/10/2019 e o corte se realizado em 27/09/2019, ou seja, 06 (seis) dias antes do prazo estabelecido na notificação prévia, desobedecendo ao artigo 360, § 1o, “II”, DA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021 DA ANEEL.
4. Entrementes, embora o Recorrente encontrasse inadimplente com relação às faturas controvertidas, denota-se que não foi notificado da possibilidade de suspensão do serviço em 27/09/2019 quando efetivamente ocorreu o corte razão pela qual considera-se indevida nos termos da disposição inserta no artigo 361, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL1..
5. Não obstante seja legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face de inadimplemento das faturas mensais pelo usuário, a legislação que rege a matéria, exige a prévia notificação do consumidor acerca da possibilidade de corte do fornecimento do serviço no prazo de antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
6. Portanto, comprovada a irregularidade do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019748-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DA SILVA PAZINI - CPF: 049.257.901-61 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022